Tribunal: TJES
Processo: 0002375-59.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002375-59.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: JOSE AUGUSTO DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra José Augusto de Souza por abandono da causa, reconhecendo a inércia do exequente e condenando-o ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia do Município apta a ensejar a extinção da execução fiscal por abandono da causa; e (ii) definir se o ente público pode ser condenado ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa se justifica quando o exequente permanece inerte por período superior a trinta dias, mesmo após intimações sucessivas para impulsionar o feito.

4. No caso, entre a primeira intimação para juntada da certidão de óbito do executado e a segunda determinação judicial para providências, transcorreram mais de quatro meses sem manifestação do Município, configurando a inércia processual.

5. A Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação pessoal do autor para a extinção por abandono da causa, não se aplica às execuções fiscais não embargadas.

6. O Município de Vitória faz jus à isenção de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e do entendimento consolidado no Tema 202 do STJ, pois não há despesa a ser ressarcida à parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a inércia do exequente por prazo superior a trinta dias, devidamente constatada nos autos.

2. A Súmula nº 240 do STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas.

3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 202 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002375-59.2007.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da r. sentença que, nos autos da ação de execução fiscal movida em face de
JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA
, extinguiu o feito por abandono.

Em suas razões, sustenta que não ficou inerte por período superior a trinta dias, de modo que a demanda não poderia ser extinta por abandono.

Alega, outrossim, a impossibilidade de condenação em custas.

Sem contrarrazões.

Denota-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em face de
JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA
e, após tramitação inicial, instado a trazer planilha atualizada apresentou nova certidão, desta vez colocando como devedor/contribuinte o
ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA
.

Em 04/03/2022 o exequente foi intimado para juntar certidão de óbito do executado, sob pena de extinção, tendo o ente público sido cientificado em 08/03/2022.

Em razão na inércia, em 08/07/2022, o Município foi intimado, novamente, para diligenciar no prazo de cinco dias, tendo sido cientificado em 25/07/2022.

Não tendo o Município se manifestado, em 29/11/2022, foi proferida sentença.

Assim, evidencia-se a inércia do Município em prazo superior a trinta dias, já que, entre uma intimação e a segunda determinação judicial para diligenciar trazendo aos autos a documentação necessária transcorreu cerca de quatro meses.

Desse modo, constatada a inércia do exequente, entendo devidamente configurado o abandono da causa, sendo certo que, em se tratando de execução não embargada, resta inaplicável a súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste razão ao município, contudo, com relação ao necessário afastamento de sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Afinal, no julgamento do Tema 202, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual.

De conseguinte, extinto processo em razão do abandono da Fazenda Pública e inexistindo qualquer despesa a ser ressarcida à parte contrária,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para afastar a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)